Tribunal: TJBA
Processo: 8129650-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129650-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: LILIAN VELOSO XAVIER SILVA

Advogado(s)
:
RAISA SCHREIBER DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTA DE ÁGUA COM VALORES EXCESSIVOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA PONDERAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA QUE DETERMINA REFATURAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público estadual (EMBASA), contra sentença que determinou o refaturamento das faturas de consumo de água dos meses de junho, julho e agosto de 2024, com base na média de consumo da unidade consumidora. As contas impugnadas apresentaram valores até doze vezes superiores à média histórica, não havendo justificativa técnica plausível por parte da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de contas com valores extraordinários possui respaldo técnico e jurídico suficiente para sua manutenção ou se, diante da ausência de justificativa plausível e violação aos deveres legais de informação e boa-fé, impõe-se o refaturamento com base na média histórica de consumo da unidade consumidora.

III. Razões de decidir

O histórico de consumo da recorrida era estável, com faturas médias de R$ 85,00. As contas impugnadas alcançaram os valores de R$ 454,00, R$ 918,21 e R$ 1.017,00, sem que a concessionária comprovasse qualquer anormalidade no imóvel ou alteração no padrão de uso do serviço.

O laudo apresentado pela Embasa, produzido extrajudicialmente, não tem o potencial de, isoladamente, infirmar o restante do acervo probatório coligido aos autos. Tampouco se demonstraram vazamentos ou alterações no imóvel. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência da Corte baiana é firme no sentido de que, constatada a discrepância sem justificativa, impõe-se o refaturamento com base na média de consumo, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir a prática de abusividades.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive por cobranças desproporcionais. 2. Na ausência de prova idônea que justifique consumo extraordinário, impõe-se o refaturamento das contas com base na média histórica da unidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0565916-13.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 30.04.2020; TJBA, Apelação nº 0001124-81.2014.8.05.0076, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 24.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8129650-09.2024.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. e como Apelada LILIAN VELOSO XAVIER SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA